Tribunal: TJMT
Processo: 1061310-20.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061310-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAGALY BANDEIRA BISPO - CPF: 353.896.301-06 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado. inércia do banco quanto à apresentação do documento impugnado. laudo pericial produzido sobre documento estranho à lide. cerceamento de defesa. ofensa ao contraditório. sentença anulada.
recurso provido
.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposta em virtude da sentença de improcedência proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais na qual a parte autora sustenta que não celebrou o contrato que deu origem a descontos em sua única fonte de renda e que a perícia grafotécnica foi realizada em documento diverso do efetivamente impugnado. Requereu a reforma da sentença para procedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a anulação da sentença com reabertura da instrução e realização da perícia correta.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da realização de perícia grafotécnica com base em contrato diverso daquele impugnado; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação do documento original pelo banco inviabiliza a realização da perícia e autoriza o julgamento de procedência dos pedidos.

III. razões de decidir

3. A realização de perícia grafotécnica sobre documento não correspondente ao contrato impugnado compromete a regularidade da instrução e configura cerceamento de defesa, sobretudo quando já reconhecida por acórdão anterior a necessidade de perícia sobre documento específico datado de 12/08/2015.

4. A inércia da instituição financeira quanto à apresentação do contrato original, mesmo após múltiplas intimações e prorrogações de prazo, representa descumprimento de ordem judicial e contraria o dever de colaboração previsto no art. 6º do CPC.

5. O julgamento com base em laudo pericial desqualificado por decisão colegiada anterior afronta o contraditório e a coisa julgada formal, violando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

6. A jurisprudência admite a realização de perícia grafotécnica com base em cópia digitalizada do contrato, desde que legível e apta à análise técnica, cabendo ao perito avaliar a suficiência do material disponível.

7. O uso de prova declaradamente imprestável em prejuízo da parte hipossuficiente e a inversão contraditória do ônus da prova revelam nulidade processual insanável.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. A realização de perícia grafotécnica em documento diverso daquele impugnado compromete a validade da instrução processual e configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de apresentação do documento original pelo Banco, mesmo após reiteradas intimações, impede a produção da prova e autoriza medidas processuais sancionatórias. 3. É admissível a perícia grafotécnica com base em cópia digitalizada do contrato, desde que tecnicamente viável. 4. O desrespeito à determinação de produção da prova e a utilização de laudo desqualificado por decisão colegiada anterior violam os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 10, 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2103971-30.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1061310-20.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Magaly Bandeira Bispo
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do
Banco Pan S.A.

A parte Autora foi compelida a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante alega que a perícia mencionada na sentença foi realizada em contrato diverso daquele efetivamente debatido.

Insiste na necessidade de realização de prova pericial grafotécnica sobre o documento correto.

Aduz que há nos autos o
print

do suposto contrato no bojo da petição de Id. 206176207 (recurso inominado) e na petição de Id. 206176182.

Invoca o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), haja vista que a decisão foi proferida com base em elementos não devidamente submetidos ao contraditório.

Ressalta que os descontos realizados incidiram sobre sua única fonte de renda, com base em contrato supostamente fraudulento e não assinado pela Apelante, o que compromete a validade do ajuste.

Defende que a ausência do documento original inviabiliza a verificação da autenticidade da assinatura, e configura omissão grave do Apelado, além de afronta ao art. 371 do CPC.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença, com o retorno dos autos para reabertura da instrução e realização de perícia no documento original.

Contrarrazões no Id. 262471269.

Memoriais da Apelante no Id. 266019279.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Magaly Bandeira Bispo
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de
Banco Panamericano S.A.

A Autora explicitou que no ano de 2006 contratou empréstimo consignado com o Banco Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujos descontos foram regularmente realizados em folha de pagamento.

Aduziu que entre os anos de 2015 e 2019, percebeu a ocorrência de novos descontos mensais em sua remuneração, no valor de R$ 437,60 (quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), desta vez vinculados a contrato com o Banco PAN, o qual nega ter celebrado.

Anotou que a questão foi objeto da ação n. 0072983-21.2017.811.0001 e, inobstante a sentença de parcial procedência, o Recurso Inominado interposto pela instituição bancária foi julgado prejudicado pois reconhecido, de ofício, pela Turma Recursal, a necessidade de perícia grafotécnica. De conseguinte, a demanda foi extinta sem resolução do mérito.

Seguiu dizendo que a assinatura aposta no contrato datado de 12/08/2015 é resultado de fraude e que jamais recebeu qualquer valor referente ao suposto contrato firmado com o Banco PAN, tampouco autorizou ou teve ciência dos descontos.

Diante da divergência nas assinaturas, requereu a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a falsidade do contrato.

Pleiteou, de conseguinte, pela devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais

Contestação no Id. 206176156.

Após a réplica, o laudo pericial foi acostado no Id. 206176225.

Encerrada a instrução processual, veio a sentença de

improcedência dos pedidos iniciais.

O Recurso de Apelação interposto pela Autora foi provido, a sentença anulada e os autos devolvidos à instancia de origem para realização de nova perícia técnica, pois não fora observado o documento correto a ser periciado.

Com o retorno dos autos, a Autora requereu a intimação do Requerido para apresentar o contrato correto, especificamente aquele datado de agosto de 2015.

O Juiz, ao analisar o pedido, deferiu a inversão do ônus da prova, reconheceu a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica no contrato de empréstimo consignado n.º 707262046-6, nomeou
expert
e determinou a intimação do Requerido para juntar aos autos o instrumento contratual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Apesar de manifestar sobre os honorários periciais, o Banco permaneceu silente quanto à juntada do contrato. Diante disso, a Autora salientou que a omissão da parte Ré evidencia a falta de intenção e de boa-fé em apresentar o documento necessário à realização da perícia, o que justificaria, por si só, o julgamento de procedência dos pedidos.

Posteriormente, o Banco apresentou quesitos (Id. 262470797) e a perita designada reduziu os honorários (Id. 262470798), valor com o qual o Requerido anuiu.

Na sequência, a Autora reiterou que o Banco Requerido permanecia inerte quanto à apresentação do contrato original, limitando-se a protocolar manifestações processuais que não tratavam do objeto da perícia.

Alegou, inclusive, que eventual apresentação do contrato na Secretaria da Vara não foi noticiada nos autos, o que inviabilizaria a realização da prova grafotécnica e caracterizaria descumprimento de ordem judicial, motivo pelo qual pugnou pela aplicação das penalidades cabíveis, além da procedência dos pedidos.

O Juiz homologou os honorários periciais e determinou a intimação da perita para designar data, hora e local do início dos trabalhos, com posterior intimação das partes para manifestação sobre o laudo.

A Autora voltou a enfatizar a necessidade de intimação pessoal da instituição financeira para que juntasse aos autos a cédula bancária datada de 12/08/2015, ou, alternativamente, apresentasse a via original na Secretaria da Vara, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis.

Na petição de Id. 262471255, reiterou esse pedido. O Banco, então, requereu a concessão de novo prazo de 15 (quinze) dias para apresentar o contrato.

Transcorrido o lapso temporal sem a juntada do documento, a Autora, mais uma vez, ressaltou o descumprimento da ordem judicial e renovou o pedido de procedência da demanda.

Certificou-se nos autos o decurso do prazo concedido à instituição bancária. O Julgador singular, então, concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para que o Requerido apresentasse, na Secretaria da Vara, a via original do contrato discutido, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo sem cumprimento da determinação, a Autora renovou a manifestação anterior, e insistiu na procedência dos pedidos.

Ao proferir sentença, o Juiz reconheceu a preclusão consumativa quanto à produção da prova pericial, consignou que a inércia da parte Requerida perdurava por mais de cinco meses, o que atrai a incidência da preclusão temporal. Dispensou a produção de prova oral, rejeitou a preliminar de prescrição, todavia, homologou o laudo pericial constante no Id. 206176225 (correspondente ao Id. 125898184 da ação originária); reconheceu a legitimidade da cobrança e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, condenou a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade suspendeu por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Neste Apelo, Magaly Bandeira Bispo alega que a perícia mencionada na sentença foi realizada em contrato diverso daquele efetivamente impugnado.

Insiste na necessidade de realização de prova pericial grafotécnica sobre o documento correto.

Aduz que há nos autos o
print

do contrato no Id. 206176207 (recurso inominado) e na petição de Id. 206176182.

Invoca o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), haja vista que a decisão foi proferida com base em elementos não devidamente submetidos ao contraditório.

Ressalta que os descontos realizados incidiram sobre sua única fonte de renda, com base em contrato supostamente fraudulento e não assinado, o que compromete a validade do ajuste.

Defende que a ausência do documento original inviabiliza a verificação da autenticidade da assinatura, e configura omissão grave do Apelado, além de afronta ao art. 371 do CPC.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença, com o retorno dos autos para reabertura da instrução e realização de perícia no documento original.

Pelo que se vê, a controvérsia gravita em torno da autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário supostamente firmado no ano de 2015, cuja exibição e validade são questionadas pela Apelante, com insistência reiterada, por diversos meios processuais, na produção de prova pericial grafotécnica.

Consoante relatado, a demanda foi inicialmente proposta perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, foi extinta sem resolução do mérito, justamente em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa, circunstância incompatível com os procedimentos da Lei nº 9.099/95.

A Apelante, então, buscou a tutela jurisdicional da Justiça Comum, reiterando seu pedido de perícia, cuja pertinência foi reconhecida em sede de decisão interlocutória, com a nomeação de perito judicial.

Todavia, a primeira sentença proferida nos autos julgou improcedente o pedido da Apelante, com base em laudo pericial grafotécnico elaborado a partir de documento que não correspondia àquele efetivamente impugnado na exordial, fato que, por si só, comprometeu a regularidade da instrução processual. Interposto recurso de apelação, este Tribunal de Justiça, com acerto, acolheu a insurgência da parte Apelante, anulou a sentença por cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para que fosse realizada nova perícia grafotécnica, agora sobre o contrato correto, ou seja, datado de 12/08/2015.

Devolvido o feito ao Juiz singular, foi expedida intimação ao Apelado para apresentar a via original do contrato mencionado, a fim de possibilitar a realização da prova pericial. Não obstante a clareza da determinação judicial, o Banco permaneceu inerte, e deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado, apesar de ter sido instado por diversas oportunidades.

Em razão dessa omissão, o Juiz declarou preclusa a prova pericial e, surpreendentemente, proferiu nova sentença de improcedência, utilizando como fundamento o mesmo laudo técnico anteriormente produzido e já expressamente desqualificado por esta Corte.

É forçoso reconhecer que a sentença ora atacada incorre em manifesta nulidade, por dupla ordem de razões: primeiro, por afrontar decisão colegiada anterior, cuja força vinculante impunha ao Juiz sentenciante o dever de reapreciar a controvérsia com base em prova pericial específica sobre o contrato efetivamente impugnado; segundo, por deixar de considerar que, nos próprios autos, já constava a imagem digitalizada do contrato questionado pela Apelante, ou seja, Cédula de Crédito Bancário n. 707262046-6 datada de 12/08/2015, inclusive contendo a assinatura da Recorrente na parte final, constante do recurso inominado interposto pelo próprio Banco (ID. 206176207), elemento esse suficiente, ao menos em tese, para viabilizar a realização da perícia grafotécnica requerida.

A jurisprudência tem admitido a possibilidade de realização de perícia grafotécnica com base em documentos digitalizados, desde que legíveis e aptos ao exame técnico, cabendo ao perito judicial avaliar a suficiência da imagem para os fins propostos, o que se mostra plenamente aplicável ao caso s
ub judice:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. POSSIBILIDADE. Banco agravante que postula seja afastada a determinação para juntar via original dos contratos impugnados pela autora. Descarte do documento original que é autorizado, nos termos da Resolução Bacen nº 4 .474/16. Incidência do art. 425, VI, do CPC. Inexistência de obstáculos jurídicos para se impedir a realização da perícia grafotécnica. A par da conclusão acerca da possibilidade da perícia ser realizada com base em documentos digitalizados, duas observações, devem ser feitas: (i) cópia dever ser apresentada em sua qualidade gráfica superior e (ii) se a perícia for inconclusiva por conta da ausência dos originais, a conclusão será de que os fatos narrados pela autora serão qualificados como incontroversos, pois a inviabilidade será debitada ao banco réu por não conservar originais ou digitalização capaz de permitir a produção da necessária prova. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, incluindo-se da Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2103971-30.2024 .8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/05/2024; Data de Registro: 22/05/2024), Data de Publicação: 22/05/2024)

A falta de apresentação da via original física, conquanto reprovável, não é obstáculo absoluto à produção da prova, sobretudo quando existente, nos autos, documento em condições potenciais de exame.

Ao ignorar esse elemento e julgar improcedente a pretensão autoral com base em prova declaradamente inservível, o Juiz singular não apenas violou o comando do acórdão proferido por esta Câmara, como também comprometeu os direitos constitucionais da parte à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal).

Ademais, ao considerar preclusa a prova por omissão do Apelado, mas utilizar a seu favor laudo decorrente de documento diverso, o Juiz incorre em evidente contradição lógica e jurídica, de modo a subverter o ônus processual e penalizar indevidamente a Apelante.

Por todos esses fundamentos, entendo que a sentença recorrida deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que se proceda à perícia grafotécnica sobre a imagem da Cédula de Crédito Bancário n. 707262046-6 constante do Id. 206176207 (Id. 95562174), desde que o perito judicial ateste a sua adequação técnica.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, anulo a sentença
e determino o retorno dos autos à instância singela para realização de perícia grafotécnica na Cédula de Crédito Bancário n. 707262046-6 datada de 12/08/2015.

Não há majoração de honorários (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025